Tribunal: TJMT
Processo: 1033359-32.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033359-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAYSLA ALVES NOGUEIRA - CPF: 043.353.571-76 (RECORRENTE), LAYSLA ALVES NOGUEIRA - CPF: 043.353.571-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o voto divergente no sentido de prover o recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Dou Provimento ao Recurso POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE CHEGOU AO DESTINO CERCA DE 24 HORAS DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA NO INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A demanda versa sobre cancelamento de voo com reacomodação em outro que chegou ao destino cerca de 24 horas após o horário previsto para o voo contratado.

2. Afirma a agravada nas razões recursais do recurso inominado que o fato ocorreu devido a necessidade de manutenção não programada da aeronave e a reacomodação foi para o próximo voo disponível, sendo fornecido auxílio material.

3. Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro, com no mínimo 72 horas de antecedência (art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC).

4. Não comprovado o cumprimento da norma indigitada, resta configurada a falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

5. A necessidade de manutenção não programada da aeronave não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

6. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

7. A reacomodação da passageira em voo que chegou somente 24 horas após o horário previsto para chegada do voo contratado destoa do razoável, mesmo que tenha sido fornecida assistência material.

8. Não houve reacomodação tempestiva em outro voo, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

9. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela reclamada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte reclamada/Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE CHEGOU AO DESTINO CERCA DE 24 HORAS DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA NO INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A demanda versa sobre cancelamento de voo com reacomodação em outro que chegou ao destino cerca de 24 horas após o horário previsto para o voo contratado.

2. Afirma a agravada nas razões recursais do recurso inominado que o fato ocorreu devido a necessidade de manutenção não programada da aeronave e a reacomodação foi para o próximo voo disponível, sendo fornecido auxílio material.

3. Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro, com no mínimo 72 horas de antecedência (art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC).

4. Não comprovado o cumprimento da norma indigitada, resta configurada a falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

5. A necessidade de manutenção não programada da aeronave não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

6. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

7. A reacomodação da passageira em voo que chegou somente 24 horas após o horário previsto para chegada do voo contratado destoa do razoável, mesmo que tenha sido fornecida assistência material.

8. Não houve reacomodação tempestiva em outro voo, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

9. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso inominado interposto pela reclamada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte reclamada/Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024